Tribunal: TJDFT
Processo: 0721126-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721126-25.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: ELIANE VIEIRA DONADEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora sobre os rendimentos salariais da executada em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. A agravante alegou esgotamento de diligências para localização de bens penhoráveis e pleiteou a penhora de até 30% dos rendimentos da executada, argumentando possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível, no caso concreto, a penhora de até 30% dos rendimentos salariais da executada para satisfação de crédito decorrente de contrato bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, inciso IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, salvo para pagamento de dívida de natureza alimentar ou quando os rendimentos mensais do devedor excederem cinquenta salários-mínimos, o que não ocorre no caso concreto. 4. A dívida executada tem origem em contrato bancário, afastando a exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC que autoriza penhora para créditos alimentares ou quando o valor supera o limite legal. 5. O contracheque da executada demonstra que a remuneração mensal não atinge sequer um salário-mínimo, inviabilizando a constrição pretendida. 6. A relativização da impenhorabilidade salarial, admitida excepcionalmente por parte da jurisprudência, não pode se sobrepor à literalidade da norma na ausência de previsão legal expressa. 7. A inexistência de bens penhoráveis e a mera existência de vínculo empregatício não autorizam, por si sós, a mitigação da proteção legal conferida às verbas salariais. 8. A ausência da probabilidade do direito alegado pela agravante inviabiliza a concessão da tutela de urgência, dada a ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. É inadmissível a penhora de verbas salariais para satisfação de crédito não alimentar quando a remuneração do devedor não excede cinquenta saláriosmínimos mensais, conforme o art. 833, § 2o, do CPC. 2. A relativização da impenhorabilidade salarial não se aplica quando ausentes as hipóteses legais de exceção, ainda que esgotados os meios menos gravosos de execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Rel. João Egmont, Rel. Desig. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 23.8.2023; TJDFT, Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 21.9.2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão recorrida negou vigência à norma ao indeferir a penhora parcial do salário da executada. Defende a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade para garantir a efetividade da execução, desde que preservada a subsistência do devedor e de sua família. Enfatiza a viabilidade da penhora do salário em até 30% (trinta por cento) para liquidar dívida sem caráter alimentício; b) artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o magistrado poderia aplicar medidas coercitivas excepcionais, como a penhora parcial de salário, para assegurar o cumprimento da ordem judicial, em consonância com o princípio da efetividade da execução. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028